Tribunal: TJPA
Processo: 0011134-05.2016.8.14.0032
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2023-07-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0011134-05.2016.8.14.0032

JUIZO RECORRENTE: JACKELINE LOPES FERREIRA, ADRYA TRICIA CARDOSO BARBOSA

RECORRIDO: MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE, COMISSAO DE RECEBIMENTO ANALISE DE DOCUMENTOS E EXAME ADMISSIONAL DO CONCURSO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE PROFESSORA DE EDUCAÇÃO INFANTIL. MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE. OFERTA DE 20 (VINTE) CARGOS. IMPETRANTES CLASSIFICADAS. 18ª E 19ª COLOCAÇÕES. APROVADAS DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL. PRETERIÇÃO. NOMEAÇÃO DA CANDIDATA APROVADA EM 20º LUGAR. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CONVOCAÇÃO NOMEAÇÃO E POSSE. SEGURANÇA CONCEDIDA. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Trata-se de Reexame Necessário de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Monte Alegre, que concedeu a segurança pleiteada no
mandamus
nº. 0011134-05.2016.8.14.0032, confirmando os termos da decisão de antecipação de tutela, na qual foi determinada a convocação das impetrantes para o cargo de Professora de Educação Infantil, na forma prevista no Edital nº. 001/2015-PMMA.

2. Os documentos juntados com a inicial evidenciam que: a) as impetrantes foram aprovadas em 18º e 19º lugares no concurso público promovido pelo Município de Monte Alegre, destinado ao provimento de cargos de Professor de Educação Infantil de 1ª a 5ª série, nos termos do Edital nº. 001/2015-PMMA; b) foram ofertados 20 (vinte) cargos; c) as impetrantes foram aprovadas dentro do número de vagas; c) ocorreram diversas exonerações, indicando a necessidade de convocação dos aprovados; d) as impetrantes foram preteridas pela convocação da candidata classificada na 20ª posição.

3. As impetrantes possuem direito líquido e certo às suas convocações, nomeações e posses, razão pela qual a segurança foi corretamente concedida, estando a sentença em total conformidade com a tese de repercussão geral fixada no julgamento RE 598099 (Tema 161 do STF):
O candidato aprovado em concurso público dentro do número de vagas previsto no edital possui direito subjetivo à nomeação
.

4. Reexame Necessário conhecido. Sentença integralmente mantida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 22ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 3/7/2023 a 10/7/2023, à unanimidade, em conhecer do reexame necessário e manter integralmente a sentença, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
Reexame Necessário (Remessa Necessária)
de

sentença proferida pelo Juízo da

Vara Única de Monte Alegre (ID 13324196, p. 3-6), que concedeu a segurança pleiteada no
mandamus
nº. 0011134-05.2016.8.14.0032, confirmando os termos da decisão de antecipação de tutela, na qual foi determinada a convocação das impetrantes para o cargo de Professora de Educação Infantil, na forma prevista no Edital nº. 001/2015-PMMA.

As candidatas ADRYA TRÍCIA CARDOSO BARBOSA e JACKELINE LOPES FERREIRA impetraram mandado de segurança, asseverando, em resumo, que: a) foram classificadas em 18º e 19º lugares em concurso público destinado ao provimento de cargos de Professor de Educação Infantil de 1ª a 5ª série; b) a autoridade coatora (prefeito de Monte Alegre) realizou a convocação dos classificados até a 17ª posição; c) após a 15ª convocação, surgiram 6 (seis) vagas, em decorrência de exonerações; d) a candidata aprovada em 20º lugar foi convocada por força de sentença, ocasionando a preterição das impetrantes; e) possuem direito líquido e certo à convocação e nomeação. Ao final, pediram a concessão de liminar, para fossem determinadas as suas convocações, nomeações e posses nos respectivos cargos. No mérito, pleitearam a concessão definitiva da segurança, mediante a confirmação da tutela de urgência.

O Juízo de primeiro grau deferiu a antecipação de tutela pleiteada, nos termos da decisão ID 13324194, p. 9-10.

A autoridade coatora não apresentou informações e o município de Monte Alegre não apresentou manifestação, conforme consignado na certidão ID 13324195, p. 9.

O
Parquet
opinou pela concessão da segurança (Vide ID 13324195, p. 12-14).

A sentença de mérito confirmou os termos da antecipação de tutela deferida (ID 13324196, p. 3-6).

Coube-me o feito por distribuição.

O Ministério Público, nesta instância, manifestou-se pela confirmação da sentença (ID 13600251).

É o relatório.

VOTO

A EXMA SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

I - Reexame Necessário. Admissibilidade

A sentença em análise foi proferida contra a Fazenda Pública, de forma ilíquida, e não está fundada em súmula, julgamento de recursos repetitivos, IRDR, IAC ou orientação administrativa vinculante. Logo, necessário o seu exame no duplo grau de jurisdição, nos termos do art. 496 do CPC:

Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução fiscal.

§ 1º Nos casos previstos neste artigo, não interposta a apelação no prazo legal, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal, e, se não o fizer, o presidente do respectivo tribunal avocá-los-á.

§ 2º Em qualquer dos casos referidos no § 1º, o tribunal julgará a remessa necessária.

§ 3º Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a:

I - 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios que constituam capitais dos Estados;

III - 100 (cem) salários-mínimos para todos os demais Municípios e respectivas autarquias e fundações de direito público.

§ 4º Também não se aplica o disposto neste artigo quando a sentença estiver fundada em:

I - súmula de tribunal superior;

II - acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

III - entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

IV - entendimento coincidente com orientação vinculante firmada no âmbito administrativo do próprio ente público, consolidada em manifestação, parecer ou súmula administrativa. (Grifo nosso).

Presentes os pressupostos, conheço do reexame e passo à análise da matéria devolvida.

II. Mérito.

Trata-se de Reexame Necessário de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Monte Alegre (ID 13324196, p. 3-6), que concedeu a segurança pleiteada no
mandamus
nº. 0011134-05.2016.8.14.0032, confirmando os termos da decisão de antecipação de tutela, na qual foi determinada a convocação das impetrantes para o cargo de Professora de Educação Infantil, na forma prevista no Edital nº. 001/2015-PMMA.

A sentença proferida possui o seguinte dispositivo:

“(...)

Ante o exposto, CONCEDO A SEGURANÇA vindicada para em via de consequência RATIFICAR a medida liminar que determinou ao Excelentíssimo Senhor Prefeito de Monte Alegre que procedesse a imediata convocaço das impetrantes ADYRA TRÍCIA CARDOSO BARBOSA e JACKELINE LOPES FERREIRA para o Cargo de Professora de Educaço Infantil de 1º ao 5º ano – Zona Urbana, no prazo de 05 (cinco) dias, na forma prevista no Edital 001/2015-PMMA.

Sem honorários, por força das Súmulas nº 512 do Supremo Tribunal Federal e 105 do Superior Tribunal de Justiça.

A sentença está sujeita ao duplo grau de jurisdiço obrigatório, conforme dispe o art. 14, caput, da Lei nº 12.016/2009. Destarte, decorrido o prazo para recurso voluntário, interposto ou no, remetam-se os autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

P. R. I”. (Grifo nosso).

Os documentos juntados com a inicial evidenciam que: a) as impetrantes foram aprovadas em
18º e 19º lugares no concurso público promovido pelo Município de Monte Alegre, destinado ao provimento de cargos de Professor de Educação Infantil de 1ª a 5ª série, nos termos do Edital nº. 001/2015-PMMA; b) foram ofertados 20 (vinte) cargos; c) as impetrantes foram aprovadas dentro do número de vagas; c) ocorreram diversas exonerações, indicando a necessidade de convocação dos aprovados; d) as impetrantes foram preteridas pela convocação da candidata classificada na 20ª posição.

Verifica-se, portanto, que as impetrantes possuem direito líquido e certo às suas convocações, nomeações e posses, razão pela qual a segurança foi corretamente concedida, estando a sentença em total conformidade com a tese de repercussão geral fixada no julgamento RE 598099 (Tema 161 do STF):

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONCURSO PÚBLICO. PREVISÃO DE VAGAS EM EDITAL. DIREITO À NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS. I. DIREITO À NOMEAÇÃO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL
. Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao poder público.
Uma vez publicado o edital do concurso com número específico de vagas, o ato da Administração que declara os candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para a própria Administração e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas.
II. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. BOA-FÉ. PROTEÇÃO À CONFIANÇA. O dever de boa-fé da Administração Pública exige o respeito incondicional às regras do edital, inclusive quanto à previsão das vagas do concurso público. Isso igualmente decorre de um necessário e incondicional respeito à segurança jurídica como princípio do Estado de Direito. Tem-se, aqui, o princípio da segurança jurídica como princípio de proteção à confiança. Quando a Administração torna público um edital de concurso, convocando todos os cidadãos a participarem de seleção para o preenchimento de determinadas vagas no serviço público, ela impreterivelmente gera uma expectativa quanto ao seu comportamento segundo as regras previstas nesse edital. Aqueles cidadãos que decidem se inscrever e participar do certame público depositam sua confiança no Estado administrador, que deve atuar de forma responsável quanto às normas do edital e observar o princípio da segurança jurídica como guia de comportamento. Isso quer dizer, em outros termos, que o comportamento da Administração Pública no decorrer do concurso público deve se pautar pela boa-fé, tanto no sentido objetivo quanto no aspecto subjetivo de respeito à confiança nela depositada por todos os cidadãos. III. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO. Quando se afirma que a Administração Pública tem a obrigação de nomear os aprovados dentro do número de vagas previsto no edital, deve-se levar em consideração a possibilidade de situações excepcionalíssimas que justifiquem soluções diferenciadas, devidamente motivadas de acordo com o interesse público. Não se pode ignorar que determinadas situações excepcionais podem exigir a recusa da Administração Pública de nomear novos servidores. Para justificar o excepcionalíssimo não cumprimento do dever de nomeação por parte da Administração Pública, é necessário que a situação justificadora seja dotada das seguintes características: a) Superveniência: os eventuais fatos ensejadores de uma situação excepcional devem ser necessariamente posteriores à publicação do edital do certame público; b) Imprevisibilidade: a situação deve ser determinada por circunstâncias extraordinárias, imprevisíveis à época da publicação do edital; c) Gravidade: os acontecimentos extraordinários e imprevisíveis devem ser extremamente graves, implicando onerosidade excessiva, dificuldade ou mesmo impossibilidade de cumprimento efetivo das regras do edital; d) Necessidade: a solução drástica e excepcional de não cumprimento do dever de nomeação deve ser extremamente necessária, de forma que a Administração somente pode adotar tal medida quando absolutamente não existirem outros meios menos gravosos para lidar com a situação excepcional e imprevisível. De toda forma, a recusa de nomear candidato aprovado dentro do número de vagas deve ser devidamente motivada e, dessa forma, passível de controle pelo Poder Judiciário. IV. FORÇA NORMATIVA DO PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO. Esse entendimento, na medida em que atesta a existência de um direito subjetivo à nomeação, reconhece e preserva da melhor forma a força normativa do princípio do concurso público, que vincula diretamente a Administração. É preciso reconhecer que a efetividade da exigência constitucional do concurso público, como uma incomensurável conquista da cidadania no Brasil, permanece condicionada à observância, pelo Poder Público, de normas de organização e procedimento e, principalmente, de garantias fundamentais que possibilitem o seu pleno exercício pelos cidadãos.
O reconhecimento de um direito subjetivo à nomeação deve passar a impor limites à atuação da Administração Pública e dela exigir o estrito cumprimento das normas que regem os certames, com especial observância dos deveres de boa-fé e incondicional respeito à confiança dos cidadãos.
O princípio constitucional do concurso público é fortalecido quando o Poder Público assegura e observa as garantias fundamentais que viabilizam a efetividade desse princípio.
Ao lado das garantias de publicidade, isonomia, transparência, impessoalidade, entre outras, o direito à nomeação representa também uma garantia fundamental da plena efetividade do princípio do concurso público.
V. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.

Tese: O candidato aprovado em concurso público dentro do número de vagas previsto no edital possui direito subjetivo à nomeação.

(RE 598099, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 10/08/2011, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-189 DIVULG 30-09-2011 PUBLIC 03-10-2011 EMENT VOL-02599-03 PP-00314 RTJ VOL-00222-01 PP-00521)
.

Diante das razões acima expostas
, conheço do reexame necessário e mantenho integralmente a sentença, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém-PA, 3 de julho de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 17/07/2023